Tribunal: TJPA
Processo: 0813417-67.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813417-67.2022.8.14.0028

APELANTE: JHONATA MEDEIROS SILVA, RONILSON MARTINS AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813417-67.2022.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTES:
JHONATA MEDEIROS SILVA
E
RONILSON MARTINS AGUIAR

DEFENSORIA PÚBLICA:
ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL (
ARTIGO 157, §2º, II, §2º-A, I C/C 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
).

RECURSO DE RONILSON MARTINS AGUIAR

1. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA E NEM APREENSÃO DO ARMAMENTO NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMOU COM CLAREZA AS VÍTIMAS. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELOS DEPOIMENTOS FORNECIDOS PELAS VÍTIMAS, QUE SÃO INCISIVAS AO DEMONSTRAREM QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

2. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO
. TESE REJEITADA.
NO CASO EM ANÁLISE, VERIFICO QUE O PRIMEIRO ROUBO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E O SUBSEQUENTE FOI PRATICADO SOZINHO, O QUE DEMONSTRA QUE
OS CRIMES OCORRERAM COM MODO DE EXECUÇÃO DIFERENTE. ASSIM, CONSTATADO QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS OBJETIVOS DA CONTINUIDADE DELITIVA, DEVE SER MANTIDA A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL.

3. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DE OFÍCIO.

APESAR DA DEFESA NÃO REQUERER, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA O APELANTE FAZ JUS A UMA NOVA DOSIMETRIA DA PENA-BASE, POIS
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, NO QUE TANGE À VÍTIMA ADEMIR FERREIRA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA NESTE PONTO.
QUANTO À VÍTIMA MARCOS ALVES DA SILVA
, MANTENHO A PENA COMO PRESCRITA NA SENTENÇA, DE
06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 15 DIAS-MULTA
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO À VÍTIMA ADEMIR FERREIRA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEIXO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL PROCEDO SOMENTE UMA ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA NO PATAMAR DE 2/3, TORNANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. PRESENÇA DO CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL), EM RAZÃO DO CRIME HAVER SIDO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, RAZÃO PELA QUAL PROCEDO À SOMA DAS PENAS, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 31 (TRINTA E UM) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO DE
JHONATA MEDEIROS SILVA

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO
.
SE A PROVA É INSUFICIENTE PARA GERAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DO RÉU. ASSIM, DIANTE DE TÃO PRECÁRIO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE O APELANTE PARTICIPOU DO ROUBO.
IN CASU,
O ACUSADO RONILSON MARTINS CONFESSA A AUTORIA, INOCENTANDO O ACUSADO JHONATA SILVA, DIZENDO QUE ESTE NÃO SABIA QUE SERIA PRATICADO UM CRIME, APENAS ACEITOU A QUANTIA EM DINHEIRO PARA FAZER UMA CORRIDA DE MOTOCICLETA AO ACUSADO RONILSON. DESSA FORMA, É PRECISO TER CAUTELA AO UTILIZAR A PROVA INDICIARIA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONDENAR O RÉU BASEANDO-SE APENAS EM CONJECTURAS. SE HOUVE INDÍCIOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO SE MOSTRAM ELES SUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Recursos CONHECIDOS. No mérito
NEGO PROVIMENTO ao recurso de RONILSON MARTINS AGUIAR, porém de ofício altero sua pena-base e
consequentemente modifico a pena definitiva, passando a dosá-la em 13
(treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime Fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa. Quanto ao recurso de JHONATA MEDEIROS SILVA,
DOU PROVIMENTO ao seu recurso para ABSOLVÊ-LO, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de
roubo majorado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e, no mérito
negar provimento ao recurso de Ronilson Martins Aguiar
, porém de ofício, por ser matéria de ordem pública, alterou-se a pena definitiva do acusado. Quanto ao
recurso de Jhonata Medeiros Silva dei provimento
, absolvendo-o das acusações em testilha,
nos termos do voto da Relatora.

09
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 08 de
abril
de 2024 e término no dia 15 de
abril
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 15 de
abril
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
JHONATA MEDEIROS SILVA e RONILSON MARTINS AGUIAR
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2
ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 17714538) que condenou os ora apelantes às penas de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime Semiaberto, além de 93 (noventa e três) dias-multa, e, 15 (quinze) anos de reclusão no regime Fechado, além de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, respectivamente.

Narrou a denúncia
(fls. 142/146, ID nº 17714448), em síntese,
que no dia 28/09/2022, por volta de 01h50, a vítima Ademir Cosmo Ferreira de Sousa estava conduzindo seu carro quando fora abordado pelos denunciados que estavam em uma motocicleta Honda Biz, cor preta, placa NHR 4946 (Imperatriz-MA) e lhe subtraíram um cordão de ouro, a quantia aproximada de R$1.000,00 (um mil reais), um aparelho celular Samsung J32 e seus documentos pessoais.

Ato contínuo, a vítima perseguiu os criminosos e conseguira conter o denunciado Jhonata Medeiros Silva, que era o garupa da moto na ação delituosa, enquanto o denunciado Ronilson Martins empreendeu fuga. Em seguida, a Polícia Militar fora acionada.

Ademais, logo após, os Policiais Militares, em ronda pela folha 04, Nova Marabá, avistaram o denunciado Ronilson Martins Aguiar, com escoriações pelo corpo, conduzindo a motocicleta Honda Biz, cor preta, placa OTY 0779, roubada da vítima Marcos Alves da Silva logo após a primeira ação delituosa. Além disso, com o denunciado também fora encontrado um revólver calibre 38 e o
cordão que fora subtraído da vítima Ademir Cosmo.

Em seus interrogatórios perante a autoridade policial, os acusados negaram a autoria dos fatos. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos apelantes como incurso nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Na
sentença
(fls. 230/243, ID nº

17714538), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes nas penalidades dos

a
rtigos 157, §2º, II e §2º-A, I
,

na forma do artigo 69,
todos

do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 309/316, ID nº 17714548), o recorrente
RONILSON MARTINS AGUIAR
pugnou pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo majorado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 331/336, ID nº 17714559), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento

dos recursos interpostos
.

Em razões recursais
(fls. 346/356, ID nº 17714567) o recorrente
JHONATA MEDEIROS SILVA
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal e, pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 361/366, ID nº 17714571), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento

dos recursos interpostos
.

Nesta instância superior
(fls. 374/383, ID nº 18217339), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

RECURSO DE RONILSON MARTINS AGUIAR

1.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

O apelante requer o afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, sustentando que esta não foi apreendida e periciada.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa, explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia e nem apreensão da arma não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza as vítimas em juízo.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

A vítima Marcos Alves da Silva relata em juízo que o apelante Ronilson estava com várias escoriações aparentes pelo corpo. Que negou a carona ao apelante, o qual exibiu uma arma de fogo e exigiu que a vítima lhe entregasse as chaves da motocicleta, empreendendo fuga logo em seguida.

Por sua vez, a vítima Ademir Cosmo Ferreira de Sousa relatou que estava saindo do carro, em frente a um bar, quando os apelantes chegaram em uma motocicleta, ocasião em que o apelante Ronilson desceu armado da moto e subtraiu-lhe os pertentes, dentre os quais o celular, o porta-cédulas e um cordão de ouro, e logo em seguida empreenderam fuga.

Além disso, importante ressaltar que a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Destaco entendimentos de nosso Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA DA ARMA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA – IMPROCEDENCIA.
1. A decisão do magistrado coaduna-se com o entendimento uníssono jurisprudencial de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003276-33.2019.8.14.0026 – Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante; 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802485-31.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Assim, não há que se cogitar a retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

2. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO.

Neste tópico, a Defesa aduz que os crimes de roubo praticados pelo apelante Ronilson configuram continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, devendo ser afastado o concurso material aplicado entre eles.

Adianto que
não
assiste razão à Defesa.

Esclareço que para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o agente tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e, ainda, que exista entre elas um liame a indicar a unidade de desígnios do agente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
(...)

2. O art. 71 do Código Penal adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento da continuidade delitiva, necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios). Eventual afastamento da continuidade delitiva demandaria o reexame fático-probatório, a atrair a incidência da Súmula n. 7 do STJ. (...) 5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.281.484/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/02/2024, DJe de 23/02/2024).

No caso em análise, verifico que o primeiro roubo foi praticado em concurso de agentes e o subsequente foi praticado sozinho, o que demonstra que
os crimes ocorreram com modo de execução diferente. Assim, constatado que não foram preenchidos todos os requisitos objetivos da continuidade delitiva, deve ser mantida a aplicação do concurso material.

Acerca deste entendimento:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO DA PENA. CRIMES DE ROUBO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS PRATICADOS NAS CINCO DIFERENTES AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE QUANTO À QUATRO DELAS. CRIMES DE ROUBO PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. FRAÇÃO A SER ESCOLHIDA CONFORME O NÚMERO DE DELITOS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PORQUANTO UTILIZADO
MODUS OPERANDI
DIVERSO. CONCURSO MATERIAL QUE DEVE SER MANTIDO ENTRE ESTE E OS DEMAIS, NOS QUAIS RECONHECEU-SE O CRIME CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - RA - 1618374-3 - Apucarana - Rel.: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti - Unânime - J. 08.08.2019). (TJ-PR - EP: 16183743 PR 1618374-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 08/08/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2019).

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE REVOLVIMENTO DO ACERVO FATICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
II - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento da necessidade de ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). III - Na hipótese, a alegação de que houve continuidade delitiva não se sustenta, diante do que foi esclarecido pela Corte de origem, demonstrando a habitualidade delitiva do paciente, nos seguintes termos: "os ilícitos possuem modus operandi diversos, muito embora sempre acompanhado, o agravante, primeiramente realizou o crime sem a égide de outros criminosos, em segundo momento, após informações recebidas de auxiliadoras criminais, o agravante e comparsa deslocavam-se até os locais para executar o crime." IV - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 539.285/SC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e extorsão, em concurso material. Recurso defensivo que pretende a absolvição e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria. Materialidade e autoria bem demonstradas. Comprovadas as causas de aumento de concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Impossibilidade de reconhecimento de continuidade delitiva. Aplicação da Súmula nº 443 do Colendo STJ, para reduzir o índice de aumento na terceira fase da dosimetria, em relação ao crime de roubo. Dosimetria alterada para reduzir as penas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - APR: 00206482620158260050 SP 0020648-26.2015.8.26.0050, Relator: Fábio Gouvêa, Data de Julgamento: 28/02/2023, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2023).

3. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DE OFÍCIO.

Apesar da Defesa não requer a revisão da dosimetria da pena, quanto a pena-base, observo que não foi dosada corretamente pelo juízo sentenciante, no que tange à vítima Ademir Cosmo Ferreira de Sousa, e por ser matéria de ordem pública, cabe sua revisão de ofício no segundo grau.

Importante esclarecer que mantenho a pena do apelante, no que tange ao crime de roubo majorado praticado contra a vítima Marcos Alves da Silva, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena somente contra a vítima Ademir Cosmo Ferreira de Sousa.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a culpabilidade.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"

A
culpabilidade
do réu foi superior à espécie, pois a prática de crime de roubo na companhia de terceira pessoa (concurso de agentes) demonstra maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento
;
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade
não pode ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, somente quanto à vítima Ademir Cosmo Ferreira de Sousa, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime de roubo.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA (vítima Ademir
Cosmo Ferreira de Sousa).

1ª fase:

Pena-base fixada no seu mínimo legal, qual seja:
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d” do Código Penal), porém em razão da Súmula 231 do STJ, como a pena-base já se encontra no mínimo legal, reconheço a ora atenuante, porém deixo de aplicá-la, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presentes as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de ama de fogo, pelo que procedo somente a uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3, tornando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a regra do
concurso material
estabelecida no artigo 69, do Código Penal, uma vez que os crimes cometidos pelo apelante Ronilson foram praticados contra vítimas diferentes (ADEMIR e MARCOS) e com desígnios autônomos, procedo a soma das penas (06 anos e 08 meses de reclusão, além de 15 dias-multa – vítima Marcos Alves da Silva, e, 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 16 dias-multa – vítima Ademir
Cosmo Ferreira de Sousa
, totalizando a pena concreta e definitiva em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 31 (trinta e um) dias-multa.

Avaliando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

RECURSO DE
JHONATA MEDEIROS SILVA

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa requereu
a priori
a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para sua condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP, entendo que assiste razão ao apelante.

Explico.

Não há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, positivada pelo boletim de comunicação de crime nº 00184/2022.106264-5 (ID 78373747 - Pág. 4); pelo relatório da autoridade policial (ID 79224184 - Pág. 5), e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos durante a etapa administrativa da persecução penal e confirmados em juízo.

Quanto a autoria, no entanto, a prova da culpabilidade do ora apelante é – forçoso convir – extremamente frágil.

Após detida análise dos autos, tenho de assistir razão ao ora apelante, haja vista que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que o crime de roubo foi praticado juntamente pelo ora apelante. Vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

A vítima MARCOS ALVES DA SILVA, relata em juízo que eram por volta das 01:00h da manhã quando o acusado RONILSON lhe abordou, ocasião em que o réu informou que estava fugindo da polícia e que precisava que a vítima lhe levasse de moto até um certo local. No entanto, o ofendido afirma que negou prestar carona ao denunciado, e que por conta disso o acusado exibiu uma arma de fogo e exigiu que a vítima lhe entregasse as chaves da motocicleta, empreendendo fuga logo em seguida. Ato contínuo, a vítima relata que acionou a polícia militar para informar o roubo e repassou os dados da placa da moto, sendo que ao amanhecer, foi informado por policiais militares que sua motocicleta Honda Biz havia sido recuperada e estava apreendida em delegacia. Que foi informada em delegacia que o acusado RONILSON teria roubado a sua motocicleta logo após ter participado de um outro assalto, uma vez que o denunciado teria subtraído os pertences de uma outra vítima nas proximidades de um bar, e logo em seguida empreendido fuga. Ademais, perguntado em juízo, a vítima afirmou reconhecer com 100% de certeza o acusado RONILSON como sendo a pessoa que subtraiu sua motocicleta.

Por sua vez, a vítima ADEMIR FERREIRA relata em juízo que estava em frente a um bar em Marabá no momento em que 02 (dois) indivíduos chegaram em uma motocicleta, ocasião em que um deles desceu armado da moto e roubou seus pertentes, dentre eles seu celular e um cordão de ouro, e logo em seguida empreenderam fuga. Segue narrando que assim que os denunciados subtraíram seus pertences e empreenderam fuga, a vítima entrou no seu veículo e começou a seguir a moto dos acusados, até que em um determinado momento os réus caíram da motocicleta e a vítima conseguiu imobilizar o criminoso que estava pilotando, enquanto o segundo assaltante que estava na garupa teria conseguido se evadir após a queda. Que o acusado JHONATA era quem pilotava a motocicleta no momento do crime, e que se recorda que este ficou aguardando na moto enquanto o denunciado RONILSON portava a arma de fogo e subtraia os seus pertences. Ademais, com relação ao referido armamento, a vítima afirma que não possui conhecimento técnico sobre armas de fogo, porém afirma que reconheceu em delegacia uma arma idêntica a que teria sido usada no crime, a qual teria sido apreendida junto com um dos acusados. Além disso, o ofendido afirma que conseguiu visualizar bem os rostos dos denunciados durante a prática do crime, de maneira que foi capaz de reconhecê-los em delegacia, assim como conseguiu reconhecer ambos em juízo como sendo os autores do delito.

Em sede de interrogatório, o acusado RONILSON MARTINS confessa a autoria dos fatos, relatando que havia oferecido R$ 15,00 (quinze) reais ao acusado JHONATAN para que ele lhe desse uma carona até sua casa, sendo que durante o percurso, avistou um senhor com um cordão de ouro e pediu para que JHONATAN parasse a motocicleta, ocasião em que desceu da moto e roubou os pertences da vítima. Ocorre que, logo após o assalto, a vítima entrou em um veículo e começou a persegui-los, até que em um certo momento o ofendido bateu com o carro na traseira da motocicleta e acabaram caindo da moto, ocasião em que a vítima conseguiu imobilizar JHONATA. Ato contínuo, o acusado relata que empreendeu fuga do local e pediu para que um indivíduo lhe desse uma carona até sua casa, pedido que foi recusado pela vítima, razão pela qual mostrou a arma de fogo pendurada na sua cintura e exigiu que o ofendido lhe entregasse as chaves da motocicleta, empreendo fuga logo após. Em continuidade, o acusado afirma que os policiais mentiram em seus depoimentos quando narraram em juízo que sua abordagem ocorreu em via pública, porquanto afirma que já estava em casa quando os policiais invadiram sua residência e realizaram sua prisão, uma vez que o denunciado JHONATA teria informado para a guarnição a localização de seu domicílio. Ademais, o denunciado relata que ficou bastante machucado com a queda da motocicleta provocada pela vítima.

Por sua vez, o acusado JHONATA MEDEIROS, nega a autoria dos crimes imputados na denúncia, uma vez que os crimes foram praticados pelo acusado RONILSON sem seu consentimento, e que não tinha conhecimento que o denunciado iria descer da motocicleta para praticar os crimes relatados pelas vítimas. Ademais, o acusado relata que estava apenas fazendo uma corrida, visto que RONILSON havia lhe oferecido R$ 15,00 (quinze) reais para ir para casa, e que não tinha conhecimento que o denunciado estava armado, ou de suas intenções criminosas no momento em que aceitou fazer a corrida.

Portanto, que não há nos autos provas contundentes da autoria do delito, eis que o acusado Ronilson assume a autoria do delito, excluindo Jhonata da intenção de cometer o delito de roubo, sendo que este apenas o conduziu até o local, sem saber das verdadeiras intenções do acusado Ronilson de cometer o assalto.

Inclusive o acusado Jhonatan contribuiu com a vítima Ademir Ferreira informando o endereço do acusado Ronilson.

Importante ressaltar que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o ora apelante à conduta delituosa.

Assim, da leitura dos depoimentos supratranscritos acima, nota-se que não são robustas as provas de que o apelante Jhonata Medeiros Silva sabia da intenção de Ronilson Martins Aguiar em praticar o assalto, muito pelo contrário, apenas concordou em fazer uma corrida pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais).

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem fizer; (...)”.

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora da ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo,
de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
(não está claro).

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados’. (A tragédia e a lei, p.5).” (in Curso de Direito Penal – Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249)”.

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Assim, as provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente precárias para o crime de roubo majorado, por isso, de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Sabe-se que a condenação criminal exige prova irrefutável de autoria, não podendo se alicerçar em terreno probatório duvidoso, carente de elementos de convicção que demonstrem de forma segura a culpabilidade do réu. No caso em apreço, a despeito das suspeitas envolvendo o apelante como um dos autores do crime de roubo majorado, forçoso reconhecer que a instrução do processo não trouxe elementos de convicção suficientes para confirmar a imputação em relação a ele.

Registre-se, com Cezar Roberto Bitencourt, que “
somente cabe atribuir responsabilidade penal pela prática de um fato típico e antijurídico, sobre o qual recai o juízo de culpabilidade, de modo que a responsabilidade é pelo fato e não pelo autor”.
(Tratado de Direito Penal, 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64). Pairando fundadas dúvidas acerca da culpabilidade do réu, pelos motivos já apontados, torna-se imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DELITUOSA
. A condenação criminal reclama certeza patente e não hesita da materialidade e autoria do delito. Havendo dúvidas quanto a participação e/ou execução do apelado na custódia do entorpecente, certeira descortina-se sua absolvição. Apelo conhecido e provido.
(TJ-GO. Apelação nº 00182948320178090065, Relator: João Waldeck Felix de Sousa, Julgado em 12/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Publicado em 12/09/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR (...) 2.2. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO APELANTE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– INCIDÊNCIA DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
(...)

A manutenção da sentença absolutória em relação aos apelados torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, VII, da Lei Adjetiva Penal. (...)
(TJ-MT, 0010193-15.2016.8.11.0040, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2019, Publicado em 27/02/2019).

Assim, diante de tão precário conjunto probatório, não é possível concluir, sem qualquer tipo de dúvida, que o ora apelante participou do assalto juntamente com Ronilson, pois não sabia de suas reais intenções em praticar o roubo, apenas lhe levando para o local requisitado, cobrando o valor de R$ 15,00. É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciaria, não sendo possível condenar o réu baseando-se apenas em conjecturas. Se houve indícios para o recebimento da denúncia não se mostram eles suficientes para embasar um decreto condenatório, quanto ao crime de roubo majorado.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa, em razão da absolvição concedida em prol do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
os presentes recursos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO ao recurso de RONILSON MARTINS AGUIAR, porém de ofício altero sua pena-base e
consequentemente modifico a pena definitiva, passando a dosá-la em 13
(treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime Fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa. Quanto ao recurso de JHONATA MEDEIROS SILVA,
DOU PROVIMENTO ao seu recurso para ABSOLVÊ-LO, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de
roubo majorado.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante
JHONATA MEDEIROS SILVA, brasileiro, natural de Marabá/PA, filho de Jalineide Lima de Medeiros e Mauro Pereira da Silva, CPF nº 547.400.102-91, nascido em 05/09/1996
, se por outro motivo não estiver preso.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Belém, 17/04/2024